Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700887-43.2025.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO QUEIROZ MONTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. SÚMULA No 359/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. OBSERVADO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado com o objetivo de obter o recálculo dos proventos de militar da reserva remunerada considerando-se a legislação anterior à Medida Provisória no 2.218/2001, convertida na Lei no 10.486/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) configura inovação recursal; (ii) verificar a legislação aplicável ao cálculo dos proventos do apelante, oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, em sua passagem para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No sistema recursal pátrio, o princípio do duplo grau de jurisdição impõe que a parte somente detém legitimidade para recorrer quanto às matérias efetivamente analisadas pela instância de origem. 3.1. Evidenciada a inovação recursal no que diz respeito à alegação de não pagamento de VPNI, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao aspecto. Preliminar acolhida. 4. A legislação aplicável ao cálculo dos proventos da inatividade é aquela vigente no momento da efetiva transferência para a reserva remunerada, conforme Súmula 359 do STF. No caso, o apelante foi transferido ex officio para a inatividade em abril de 2002, após a entrada em vigor da Medida Provisória no 2.218/2001, convertida na Lei no 10.486/2002, afastando-se a aplicação da legislação anterior. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado das Cortes Superiores e deste Tribunal afasta a existência de direito adquirido a regime jurídico, assegurando apenas a irredutibilidade do valor nominal global da remuneração, o que foi respeitado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ausência de pagamento da VPNI, não suscitada perante o Juízo de origem, configura inovação recursal, sendo incabível sua análise em sede de apelação. 2. O cálculo dos proventos de policial militar do Distrito Federal deve observar a legislação vigente na data da efetiva transferência para a reserva remunerada, conforme a Súmula 359 do STF. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório extinto, sendo garantida apenas a irredutibilidade do valor nominal global da remuneração. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 63 da Lei 10.486/2002 e ao enunciado 359 da Súmula do STF, defendendo que preencheu todas as condições legais antes da MP 2.218/2001 e tem direito líquido e certo de receber seus proventos conforme a Lei 5.619/1970. Aponta que o acórdão recorrido tratou indevidamente da questão da VPNI, alegando inovação recursal, embora tal matéria não tivesse sido objeto do pedido, mas apenas mencionada para rebater fundamento da sentença. Sustenta que não se pleiteia vantagem nova, mas apenas a preservação da remuneração vinculada ao regime jurídico anterior, nos termos do direito adquirido previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão e conceder a segurança nos termos pleiteados. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Argumenta que ao militar que preenchia os requisitos para ingressar na inatividade até 5 de setembro de 2001 é assegurado o direito de receber seus proventos com base na legislação anterior, tendo como regramento vigente à época a Lei 5.619/1970 em nome do princípio constitucional do direito adquirido. Expõe que a não observância da lei provocou a redução dos proventos. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 63 da Lei 10.486/2002, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo no que tange à suposta violação ao enunciado 359 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015